Tribunal: CARF
Processo: 18470.721978/2017-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Mateus Ciccone
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.721978/2017-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.914 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
JULIACAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO REGIME DO
SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS.
Comprovado que a recorrente não possuía débitos junto ao INSS ou às
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, seu pleito de opção pelo
regime do SIMPLES NACIONAL deve ser deferido, cancelando-se o
correspondente Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário para determinar o cancelamento do TIOSN no 00.08.20.38.84, de 13 de
fevereiro de 2017, emitido pela DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ e deferir a opção da recorrente
pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) a partir de 1o de janeiro de 2017.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Murillo Lo
Visco, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.721978/2017-94
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a
diligência determinada pela Resolução no 1402-001.194, sessão de 16/09/2020 (fls. 54/60).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 7a Turma da DRJ/CTA,
sessão de 27 de setembro de 2017 (fls. 28/30), que indeferiu a manifestação de inconformidade
apresentada (fls. 4) e ratificou o entendimento da DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ, expresso no
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.08.20.38.84, de 13 de fevereiro
de 2017 (fls. 15), mediante o qual a recorrente ficou impedida de optar pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006), pela constatação da seguinte situação fática:

No detalhe:

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Ou seja, o pleito da recorrente foi desatendido em razão de possuir débito de
R$ 250,00, resultado de multa por atraso na entrega de DIPJ no período 01/07/2014.
Cientificada e irresignada, a contribuinte acostou a MI (fls. 4) acima referida,
alegando, em síntese, que o débito teria sido pago em 31/03/2016 por meio de DARF, conforme
comprovante juntado (fls. 43/44).
Submetida à apreciação da 7a Turma da DRJ/CTA, foi prolatada decisão (fls.
28/30) negando provimento ao pedido e ratificando o Termo de Indeferimento emitido pela
DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ no sentido de impedir a opção da recorrente pelo regime do
SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006), na forma das razões de decidir expostas no voto
condutor:
“Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão de débitos com a
Fazenda Pública Federal, nos termos do art. 17, inciso V, da Lei
Complementar no 123/2006, o qual dispõe:
(...)
Acerca do prazo de que dispõe o interessado, a cada ano, para realizar a opção
pelo Simples Nacional, o § 2o do artigo 16 da Lei Complementar no 123, de
2006, assim dispõe:
(...)
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de
ingresso no regime especial na Resolução no 94, de 29/11/2011, cujo artigo 6o
assim estabelece:
(...)
No caso, conforme documentos acostados, verifica-se que o DARF referente ao
débito de código 5338, PA 01/07/2014, com vencimento em 12/01/2016, foi
recolhido em 31/03/2016 sem os devidos acréscimos legais. Em consulta ao
sistema informatizado de cobrança da RFB, verifica-se que ainda existe saldo
remanescente exigível para o débito em tela.
Assim, tem-se que o débito constante no TI em pauta não foi totalmente
regularizado.
Por todo o exposto, julgo a manifestação de inconformidade improcedente e
mantenho o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional em tela”.
A decisão restou assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
TERMO DE INDEFERIMENTO. SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS
COM A FAZENDA PÚBLICA.
A empresa que possui débitos perante a Fazenda Pública Federal e não
comprova que regularizou a situação fiscal no prazo legal, não pode
ingressar no Simples Nacional.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Discordando do r. decisum, a contribuinte acostou recurso voluntário (fls. 37)
no qual rebateu a decisão da DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ e da DRJ/CTA e, no mérito,
assentou:

Baixados os autos em diligência, a Autoridade Fiscal juntou documentos (fls.
62/64) e elaborou Relatório circunstanciando o trabalho (fls. 65).
Cientificada da conclusão do procedimento (fls. 67), a contribuinte não se
manifestou (fls. 68).
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Voto
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
Como visto no relatado, o quadro estampado é o seguinte: a contribuinte foi
impedida de optar pelo regime do SIMPLES NACIONAL (LC no 123/2006) em razão possuir
um débito de R$ 250,00 perante a Fazenda Nacional, fruto de não recolhimento de uma multa
que lhe foi aplicada por atraso/falta de entrega de DIPJ – período de apuração – 01/07/2014,
conforme Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional no 00.08.20.38.84, de 13 de
fevereiro de 2017, da DRF/RIO DE JANEIRO II/RJ (fls. 15).
Legislativamente, inequívoco que a existência de débitos, cuja exigibilidade
não esteja suspensa, impede a opção pelo regime beneficiado:
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma
do Simples Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte:
(Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal, cuja exigibilidade não esteja suspensa;
Desse modo, a princípio, comprovada a existência do débito, nenhum reparo
no procedimento adotado pela DRF/Rio de Janeiro II/RJ.
Todavia, em sua peça recursal de 2o Grau, além de reforçar os argumentos de
que teria efetuado o recolhimento de tal multa punitiva em 31/03/2016 (fls. 43/44), diz que fez
tal recolhimento por mais duas vezes, uma em 12/01/2016 (fls. 46) e outra em 27/01/2016 (fls.
47). Em suma, teria efetuado três recolhimentos do mesmo débito.
Para dar sustento ao aduzido, juntou as respectivas guias e débitos bancários
Pois bem, analisando os documentos confirmei que, de fato, existem três guias
de recolhimento juntadas aos autos, exigindo melhor esclarecimento, posto ser possível concluir
que o débito impeditivo da opção poderia estar adimplido, como, aliás, foi a linha de defesa da
contribuinte.
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

Por seu turno, a decisão a quo reconheceu a existência de – ao menos – um
recolhimento (31/03/2016), mas que teria sido insuficiente para a quitação do débito, posto que
recolhido sem os acréscimos legais.
Veja-se a posição do voto condutor da decisão recorrida (Ac. DRJ – fls. 30):
“No caso, conforme documentos acostados, verifica-se que o DARF
referente ao débito de código 5338, PA 01/07/2014, com vencimento
em 12/01/2016, foi recolhido em 31/03/2016 sem os devidos
acréscimos legais. Em consulta ao sistema informatizado de
cobrança da RFB, verifica-se que ainda existe saldo remanescente
exigível para o débito em tela.
Assim, tem-se que o débito constante no TI em pauta não foi
totalmente regularizado”.
Com isso, no entender da decisão de 1o Grau, os débitos apontados no TIOSN
não estariam completamente resgatados, motivo pelo qual o indeferimento foi mantido, com o
improvimento da MI.
Penso diferente.
Se o débito era de R$ 250,00 e a recorrente fez recolhimentos de R$ 750,00
(três DARF de R$ 250,00) mesmo alocando tais valores e fazendo a correspondente imputação,
muito provavelmente o débito original de R$ 250,00, surgido pela aplicação de multa por falta
ou entrega com atraso da DIPJ, tal valor, repita-se, já poderá estar totalmente liquidado ANTES
da emissão do Termo de Indeferimento em 13/02/2017.
De qualquer modo, esta constatação só poderia ser feita pela Unidade de
origem e apurada com a utilização dos sistemas informatizados da Receita Federal, sendo esse o
motivo da conversão do julgamento em diligência, quando foram apontados os seguintes
procedimentos a cumprir pela DRF/Rio de Janeiro II/RJ:
1. verifique se – efetivamente – ocorreram os dois recolhimentos de R$
250,00 citados neste voto (em 12/01/2016 e 31/03/2016), tendo como
contribuinte a recorrente e o código DARF no 5338;
2. confirmados os recolhimentos, faça a devida imputação e contraponha o
resultado apurado ao débito de R$ 250,00 apontado no Termo de
Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional (fls. 15);
3. conclua se, após a referida imputação, o valor referido no item “2”,
acrescido dos encargos legais pertinentes, foi totalmente quitado ou restou
saldo devedor;
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

4 informe eventuais outros pontos que possam ser de interesse para o
julgamento;
5 findo o procedimento, elaborar relatório conclusivo destinado a subsidiar o
julgamento, dele devendo ser cientificada a contribuinte para que,
querendo, exclusivamente sobre ele se manifeste no prazo de trinta dias.
Atendendo ao demandado por este Colegiado, a EBEN-DEVAT07/DRF/NIT,
após consultas nos sistemas de alocações de valores da RFB (fls. 62/64), elaborou Relatório e
Intimação à contribuinte, consignando (fls. 65):

Juntou telas (fls. 62/64):

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

A partir destas informações já é possível tabular os dados, chegando ao
seguinte resumo:

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

RESUMO
Vencimento
Recolhimento
Alocação Pgto.
Recolhido
Amortizado
Fls.
12/01/2016
14/01/2016
16/01/2016

250,00 250,00
62
31/03/2016
31/03/2016
21/03/2017

250,00 245,09
63
05/01/2017
05/01/2017
21/03/2017

250,00 4,91
63
TOTAL RECOLHIDO

750,00 500,00

DÉBITO (MULTA)

500,00

SALDO DEVEDOR

NIHIL

CONSTATAÇÃO
Segundo o TIOSN (fls. 15), o motivo do indeferimento da opção da recorrente
pelo SIMPLES NACIONAL decorreu de débito que possuía em 31/01/2017, relativo a multa por
atraso em entrega de DIPJ no valor de R$ 250,00.
Porém, como visto no relatado e confirmado pela diligência determinada, a
recorrente informou ter feito recolhimentos anteriores à data limite para realizar a opção
(janeiro/2017) e que, dessa forma, a opção não poderia ser negada.
Pois bem, na forma dos documentos juntados, EFETIVAMENTE a recorrente
fez três recolhimentos de R$ 250,00 cada um visando adimplir o débito e, com isso, ter seu
pleito de opção pelo regime de tributação favorecida deferido.
A soma destes recolhimentos - R$ 750,00 – a princípio seria suficiente para
quitar, com sobras, o débito.
Porém, como os recolhimentos foram feitos a destempo, restaria ver se isso
ocorreu ANTES ou DEPOIS do prazo fatal de que dispõem os contribuintes para optarem pelo
SIMPLES NACIONAL, no caso, janeiro de 2017. Mais, se mesmo recolhidos os valores antes
do referido prazo, mas em face de suas imputações, os montantes seriam realmente suficientes
para quitar o débito exigido e impeditivo da opção requerida.
Então, a análise da documentação juntada, o Relatório da unidade de origem e
a tabulação acima transcrita mostram a seguinte moldura:
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-005.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18470.721978/2017-94

1. o valor recolhido de R$ 750,00 (três DARF de R$ 250,00), mesmo a
destempo e com as devidas imputações, foi, sim, suficiente para adimplir o
débito de R$ 250,00;
2. tais recolhimentos foram feitos ANTES do final do mês de janeiro/2017,
prazo limite e fatal para o exercício da opção, no caso, em 14/01/2016,
31/03/2016 e 05/01/2017;
3. certamente a negativa do deferimento da opção em janeiro de 2017 ocorreu
devido ao fato de que os DARF recolhidos em 31/03/2016 e 05/01/2017,
portanto ANTES do vencimento do prazo para quitação de débitos em
31/01/2017, SÓ FORAM ALOCADOS aos sistemas da Receita em
21/03/2017, ou seja, DEPOIS de referido prazo;
4. com isso, por óbvio, quando da emissão do TIOSN em 13/02/2017 o débito
de R$ 250,00 ainda não estaria adimplido (faltavam exatos R$ 4,91), já que
os dois últimos recolhimentos só foram alocados em 21/03/2017, levando
ao indevido indeferimento da opção pretendida.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, confirmados os argumentos da recorrente, à vista da
documentação juntada e tendo em conta a informação da Unidade de origem da RFB na
diligência determinada, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário para determinar o
cancelamento do TIOSN no 00.08.20.38.84, de 13 de fevereiro de 2017, emitido pela DRF/RIO
DE JANEIRO II/RJ (fls. 15) e deferir a opção da recorrente pelo regime do SIMPLES
NACIONAL (LC no 123/2006) a partir de 1o de janeiro de 2017.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital